Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. MEDIDA QUE DEVE SE LIMITAR AO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em vista do que dispõem os arts. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, bem como o art. 2o da Resolução no 3.954, de 24/2/2011, do BACEN, a responsabilidade do correspondente cambiário e da instituição contratante é solidária.
2. Considerando-se os diversos indícios de que a obrigação não será adimplida (ausência de ativos, existência de diversas demandas fundadas nos mesmos fatos narrados nesta ação, notícia de encerramento de atividades sem possibilidade de meio de comunicação com os clientes, entre outros), mostram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC e, portanto, o arresto de ativos pertencentes às empresas requeridas deve ser deferido.
3. O valor arrestado deve se limitar ao valor adimplido pela consumidora, e não ao valor que deveria ser pago na data aprazada.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.